Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736922-95.2021.8.07.0000 AGRAVADO: AUREA LUCIA ALVES ROCHA DE MORAIS AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença requerido por AUREA LUCIA ALVES ROCHA DE MORAIS (processo n. 0703798-67.2021.8.07.0018), que aplicou ao agravante multa por litigância de má-fé no importe de 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser apurado. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Dispensadas as informações judiciais. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator